Tribunal: TJDFT
Processo: 0734695-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0734695-98.2022.8.07.0000 Suscitante JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF Suscitado JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF em razão de declinação de competência concretizada pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF para processar e julgar a ação de conhecimento n. 0739476-18.2022.8.07.0016, ajuizada por Regiane Guimarães Tabiano em desfavor do Distrito Federal com a finalidade de obter tutela jurisdicional que imponha ao réu a obrigação de a ela fornecer tratamento de braquiterapia. O juízo suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF, indicou como razões de decidir as que adiante transcrevo: (...) II _ DA COMPETÊNCIA Decisão, ID 138704357, declinou da competência em favor desta 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública por entender tratar-se de tratamento não disponibilizado pelo SUS. Redistribuído o feito para este Juízo, verificou-se em consulta ao SIGTAP (Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS), que a referida demanda é padronizada, na modalidade ambulatorial de alta complexidade, código SIGTAP N. 03.04.01.043-0 - BRAQUITERAPIA GINECOLÓGICA. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, no IRDR no 2016.00.2 024562-9, fixou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar as ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde, ressaltando, dentre outras teses, que tais feitos encartam pedido cominatório, sendo o valor da causa, fixado de forma estimativa, irrelevante para definição da competência. De outro lado, quanto à especialização deste juízo, é oportuno ressaltar que à época do julgamento do IRDR 03 as Varas de Fazenda Pública já detinham competência para apreciar os feitos de maior complexidade relacionados ao fornecimento de serviços de saúde pelo SUS. Em cumprimento à Resolução no 238 do CNJ, este E. Tribunal de Justiça editou a Resolução no 01, de 02/02/2022, fixando a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal. Entretanto, com ressalva expressa (art. 3o, inciso III) da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, definida na Lei no 12.153/2009 e, portanto, hierarquicamente superior às Resoluções editadas pelo Poder Judiciário. A Resolução no 01, por princípio de reserva legal, não tem aptidão jurídica para alterar os contornos que dividem a jurisdição das Varas da Fazenda Pública e dos Juizados de Fazenda Pública, porquanto tal distinção decorre da Lei Federal n. 12.153/2009. Significa dizer, em face dos Juizados Especiais a citada Resolução nada alterou a competência das Varas de Fazenda Pública. Em resumo, a Resolução no 01/2022 não modifica a Lei 12.153/2009 e por via de consequência não modifica a tese fixada no IRDR. Com efeito, o IRDR 03 fixou tese quanto aos contornos da jurisdição dos Juizados e das Varas da Fazenda à luz da Lei 12.153/2009. A Resolução 01/2022, finalmente, concentrou neste juízo as ações de saúde pública de maior complexidade, que antes eram distribuídas entre as Varas da Fazenda Pública, alterando, assim, apenas o sistema de distribuição das Varas da Fazenda Pública. Note-se que não foi alterada a Lei 12.153/2009, tampouco a Lei de Organização Judiciária, ou seja, não há qualquer lei nesse sentido. É certo que a judicialização da saúde envolve algumas questões complexas, o que não significa que todas as ações versando sobre saúde pública possuem objeto técnico complexo ao ponto de afastar o alargado acesso à justiça inerente ao rito dos Juizados Especiais. É recomendada a concentração das ações relacionadas ao tema em varas especializadas quando houver complexidade técnica – notadamente em medicamentos e procedimentos não padronizados; contudo, mesmo essa especialização deve se submeter ao império da lei que determina as regras processuais de competência, sob pena de violação ao Estado de Direito e excesso do Poder Regulamentar. A delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para questões de Saúde em face da Vara de Saúde Pública encontra contornos na complexidade da matéria, por determinação constitucional, nos termos do art. 98, I, a seguir transcrito: “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;” A complexidade da matéria, por força da Lei 12.153/09, via de regra, é determinada pelo valor da causa (sessenta salários mínimos) e pelas exclusões previstas no art. 2o, §1o, que nada disciplina quanto ao tema Saúde, quando, se fosse o caso, poderia/deveria fazê-lo. O silêncio do legislador é eloquente, a matéria de saúde não é ontologicamente complexa. Por outro lado, a complexidade da causa também é aferível pelo objeto da prova, conforme Enunciado 54 do FONAJE, "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material." Admite-se, assim, que as demandas de acesso à saúde pública podem ou não ser complexas pelo objeto da prova, conforme exijam ou não a dispendiosa produção de prova técnica. Contudo, nos procedimentos e medicamentos padronizados não há complexidade técnica intrínseca, pois a obrigação de prestar o serviço de saúde já está prevista em Lei, em diretrizes de tratamento e nas políticas públicas aplicáveis. Os procedimentos padronizados são aqueles que já foram incorporados ao SUS, de modo que já possuem reconhecimento de sua segurança, eficácia, acurácia e efetividade, conforme art. 19-Q da Lei 8.080/1990. Tratando-se de medicamento ou procedimento já incorporado ao SUS (padronizado) não há complexidade técnica intrínseca, repito. Dessa forma, o provimento judicial implica apenas em determinar que a Administração observe a disciplina de política pública que já existe e cuja regulamentação já está positivada e cujos contornos técnicos já constam dos normativos aplicáveis. Assim, procedimentos e medicamentos padronizados, que constam das listas REME-DF, RENAME, RENASES e Tabela de Procedimentos, Medicamento e OPM do SUS, não possuem controvérsia técnica, pois já foram objeto de deliberação e incorporação às políticas públicas do SUS nos âmbitos federal e local. Em tais casos não há debate quanto às regras da experiência técnica, tanto que a doutrina reconhece a admissibilidade até mesmo da impetração de mandado de segurança, conforme Enunciado no 96 da III Jornada de Saúde do CNJ. Significa dizer, sequer é necessária dilação probatória e o provimento judicial decorrente é mandamental pois reconhece o direito que é líquido e certo, ou seja, não há conteúdo condenatório. "ENUNCIADO No 96 Somente se admitirá a impetração de mandado de segurança em matéria de saúde pública quando o medicamento, produto, órtese, prótese ou procedimento constar em lista RENAME, RENASES ou protocolo do Sistema Único de Saúde – SUS." A determinação do CNJ de especialização de varas para processar e julgar as ações relacionadas à saúde pública não pode ser interpretada no sentido de que toda demanda judicial de saúde é complexa, sob pena de malferir o principal objetivo da criação dos Juizados Especiais, a saber, o acesso à justiça. Ora, a especialização da Vara de Saúde Pública não pode consubstanciar um retrocesso no acesso à justiça, diminuindo a competência dos Juizados Especiais em manifesta afronta à cidadania. O vetor axiológico normativo e constitucional aponta em sentido contrário, vale dizer, no sentido de alargar a efetividade do acesso à justiça. Dessa forma, com a devida vênia, a tese fixada no IRDR, no sentido de o valor da causa ser irrelevante para a fixação da competência nas ações cominatórias de saúde pública, merece ser prestigiada pelos demais órgãos do TJDFT, sob pena de violação profunda à racionalidade do sistema recursal e desprestígio do sistema de precedentes unificadores pela Corte Revisora. Notadamente quando se tratar, repito, de procedimentos e medicamentos padronizados. Já os medicamentos e procedimentos não-padronizados, possuem sim objeto de prova complexo e as respectivas pretensões encartam matéria incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Em tais casos, a obrigação de fornecer o serviço ou o produto não está prevista em política pública específica e, assim, depende de análise de custo benefício, de eficácia, de segurança, de acurácia, tudo a indicar um provimento judicial final constitutivo de uma obrigação em desfavor da Fazenda. Nessas demandas de medicamentos e serviços “não-padronizados” há de se observar a competência especializada da Vara da Saúde Pública, tanto que este Juízo recebe diuturnamente a competência declinada pelos Juizados sem suscitar conflito. Na presente ação, a parte autora, maior e capaz, postula o fornecimento do TRATAMENTO EM ONCOLOGIA – BRAQUITERAPIA GINECOLÓGICA, padronizado, previsto na atenção hospitalar à saúde, em RENASES e na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do SUS, cujo custo não supera o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, código do serviço SUS 03.04.01.043-0, despesa fixada em tabela R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais), http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0304010430/06/2022. 1 _ Dessa forma, considerando que se cuida de pedido cominatório de obrigação de fazer relativa a serviço hospitalar padronizado, a parte autora é maior e capaz, a lide não apresenta complexidade intrínseca e o valor estimável da causa não supera o teto dos juizados especiais, venho, por meio deste conflito negativo, nos termos do art. 66, II, do CPC, suscitar a incompetência deste Juízo para apreciar e julgar o processo n. 0739476-18.2022.8.07.0016, para que seja declarada a competência do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2 _ Suspendo o curso do processo até decisão final do referido conflito, com a ressalva de que as medidas urgentes serão apreciadas pelo Juízo designado pelo e. TJDFT. Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.